Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Cuida-se de petição (id no 21515551) apresentada pela parte apelada em que postula novo sobrestamento do feito por mais 60 (sessenta) dias, em virtude de noticiado reconhecimento administrativo da dívida. Por conseguinte, intime-se a parte apelante acerca do teor do referido petitório. Após, retornem os autos conclusos.